Tribunal: TCU
Processo: 017.822/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10620/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, acerca de possíveis irregularidades na utilização indevida de recursos públicos na convocação, divulgação e organização de manifestações antidemocráticas, como as ocorridas no dia 19/4/2020, em Brasília e em outras capitais estaduais, bem como na divulgação de mensagens ofensivas contra autoridades públicas. Considerando que os fatos ora analisados podem, em tese, se revestir de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC-017.822/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.